Tribunal: TJES
Processo: 5020544-77.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fiscalização; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020544-77.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEONARDO DAVIDAVICIUS
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5020544-77.2024.8.08.0035

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RECORRIDO
:

LEONARDO DAVIDAVICIUS.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. VEÍCULO REMOVIDO POR ABANDONO EM VIA PÚBLICA. POSTERIOR CUSTÓDIA POR LEILOEIRA JUDICIAL EM EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL. DESAPARECIMENTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO E VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO NO ATO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. DANO MORAL MANTIDO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais em decorrência de remoção de micro-ônibus por abandono, seguida de custódia judicial e posterior constatação de furto de peças e lançamentos de débitos indevidos.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade de taxas de estadia/reboque, condenar o Município e o Estado solidariamente por danos materiais (R$21.240,00) e morais (R$3.000,00).

3. Recurso interposto pelas partes requeridas, o Município sustenta ilegitimidade passiva quanto ao furto de peças e legalidade do ato administrativo. Sem razão. O veículo foi retirado da esfera de posse do autor por agentes municipais. O fato de o bem ter sido transferido posteriormente para uma leiloeira judicial não exime o Município da responsabilidade solidária, uma vez que a cadeia de custódia iniciou-se com o ato administrativo municipal e não houve vistoria detalhada na transição entre os pátios que delimita o estado do veículo. No mérito, a remoção sem prévia notificação e o indeferimento de acesso ao processo administrativo sob alegação de sigilo violam os princípios do contraditório e da ampla defesa. Por sua vez, o Estado alega ilegitimidade passiva e ausência de prova do dano. Sem razão. O veículo esteve sob custódia de leiloeira oficial em processo de execução fiscal estadual por cerca de três meses. A responsabilidade do Estado é objetiva e o dever de guarda de veículos apreendidos ou penhorados impõe a restituição do bem no estado em que foi recebido. O desaparecimento de componentes mecânicos enquanto o bem estava sob o poder de custódia estatal/judicial gera o dever de indenizar.

4. Quanto aos danos materiais e taxas, mantém-se a condenação solidária. Os entes públicos não se desincumbiram do ônus de provar a integridade do veículo durante a custódia (art. 373, II, CPC). As taxas de estadia e reboque são indevidas face à nulidade do procedimento administrativo municipal que impossibilitou a defesa do proprietário. De acordo com os danos morais, o valor de R$3.000,00 mostra-se razoável e proporcional diante da apreensão irregular, da privação prolongada do bem e da frustração decorrente do "depenamento" do veículo enquanto sob guarda pública, o que ultrapassa o mero aborrecimento.

5. Isto posto,
CONHEÇO DOS RECURSOS E NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

6. Condeno os recorrentes vencidos ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, Lei 9.099/95). Isenção de custas para os entes públicos. No que tange aos consectários legais, mantenho a aplicação da taxa SELIC nos termos da EC 113/2021, conforme determinado na sentença.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)